Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713634-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FONSECA E CONDE AGRAVADO: CASA PLAKAS PUBLICIDADE E IMOBILIARIA LTDA - ME, MARIA DA GLORIA CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do certificado no ID 30091990 e do teor da petição de ID 30550336, intimem-se os agravados ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA e FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo previstos no art. 1.019, II , do CPC, por intermédio de suas procuradoras constituídas nos autos da origem (ID 89177405, 91939230 e 91939233 dos autos originários, proc. no 0048944-20.2007.8.07.0001). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator